Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600147-89.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL
DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. INTEMPESTIVIDADE
NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº
9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS PAGOS COM FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONTRAPARTE EM RECEITAS E
DESPESAS NA CONTA OUTROS RECURSOS. CONJUNTO DE VÍCIOS
QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é uma irregularidade formal que permite a aposição
de ressalva.

2. Nos termos do artigo 6º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
Num. 43929393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

movimentação de recursos.

2.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCA,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada. Contudo, na espécie, não houve o envio do extrato eletrônico.

3. De acordo com o artigo 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não
observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher
não enseja, por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de
destinar, no ano subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.

4. As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem
apresentação dos documentos necessários para atestar a regularidade dos
gastos, impede a análise da vinculação dessas despesas com a atividade
partidária, conforme determina o art. 44 da Lei 9.096/95.

5. As movimentações da co

Inteiro teor:
09/08/2024
Número: 0600147-89.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/07/2021
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600147-
89.2021.6.16.0000, do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PC do B, CNPJ nº
17.213.149/0001-51, referente ao exercício 2020, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929393
09/08/2024
08:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.649

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600147-89.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL
DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. INTEMPESTIVIDADE
NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº
9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS PAGOS COM FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONTRAPARTE EM RECEITAS E
DESPESAS NA CONTA OUTROS RECURSOS. CONJUNTO DE VÍCIOS
QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é uma irregularidade formal que permite a aposição
de ressalva.

2. Nos termos do artigo 6º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
Num. 43929393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

movimentação de recursos.

2.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCA,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada. Contudo, na espécie, não houve o envio do extrato eletrônico.

3. De acordo com o artigo 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não
observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher
não enseja, por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de
destinar, no ano subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.

4. As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem
apresentação dos documentos necessários para atestar a regularidade dos
gastos, impede a análise da vinculação dessas despesas com a atividade
partidária, conforme determina o art. 44 da Lei 9.096/95.

5. As movimentações da conta “Outros Recursos” devem identificar o doador
e o beneficiário dos recursos, consoante disposto nos arts. 7º e 18, § 4º, da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

6. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual
abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Contas desaprovadas, com determinação de devolução da quantia
apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 12% do
valor da irregularidade.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, referente ao exercício financeiro de 2020.

Diante da inadimplência (ID 39520866), o partido e seus representantes
foram intimados e apresentaram, intempestivamente, as contas (ID 42709632 e
seguintes).
Num. 43929393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

Publicado o edital, não houve qualquer impugnação (ID 42725126).

Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não
apresentadas pela agremiação (ID 42865419). Devidamente intimado, o partido não se
manifestou (ID 42966307).

O setor técnico emitiu parecer de regularidade 43801446. Após o partido
apresentou manifestação e juntou documentos (ID 43846195 e 43847176).

Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas,
emitindo parecer conclusivo pela desaprovação das contas (ID 43876709), apontando as
seguintes irregularidades: a) apresentação das contas após o prazo estabelecido pelo
artigo 28 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE; b) ausência de extratos bancários das
contas “Outros Recursos” e “Fundo Partidário – Mulher”; c) inconsistências nos gastos
com Fundo Partidário no montante de R$ 5.446,93; d) ausência de aplicação de recursos
do Fundo Partidário para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres; e e) irregularidades nas despesas realizadas com
outros recursos.

O prestador apresentou manifestação sobre o parecer conclusivo e juntou
novos documentos (ID 43883020 e seguintes).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43885672),
manifestando-se pela desaprovação das contas, asseverando que da análise das
informações prestadas pelo Setor Técnico em cotejo com a documentação apresentada
pela parte autora, constata-se que grande parte dos gastos fora feita de maneira irregular,
fato significativo que obsta a aplicação do princípio da proporcionalidade para autorizar a
mera aposição de ressalvas. Assim, tendo em conta a gravidade das irregularidades, que
comprometem a regularidade das contas prestadas, a desaprovação é medida que se
impõe, nos termos do artigo 45, inciso III, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

Solicitado a complementar o parecer técnico (ID 43905564), a Seção de
Contas Partidárias manteve os apontamentos questionados, relativos aos gastos com
recursos do Fundo Partidário e despesas com outros recursos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais
dos recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no
artigo 32 da Lei nº 9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte”.

Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela
desaprovação das contas, tendo sido constatadas as seguintes irregularidades:

Num. 43929393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

a) Juntada extemporânea de documentos:

Na hipótese, verifica-se que após a emissão de parecer técnico conclusivo
pelo setor técnico, o prestador apresentou manifestação e juntou documentos no ID
43883019 e seguintes.

Com efeito, o artigo 40, parágrafo único, da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE assim dispõe:

Art. 40. Apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser
disponibilizado, nesta ordem:

(...)

Parágrafo único. Não será admitida a juntada de documento pelos
requerentes após a emissão do parecer conclusivo da unidade técnica dos
tribunais ou do responsável pelo exame nos Cartórios Eleitorais, ressalvado o
documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, hipótese
em que o prazo prescricional será interrompido.

Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, todavia a Jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S F I N A L . I N T E M P E S T I V I D A D E . A T R A S O C U R T O .
IMPROPRIEDADE. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO
COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO APENAS DO
RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PERCENTUAL ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

10. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
Num. 43929393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
Precedente.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060411326, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

(...)

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia
de documentos, salvo para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa da União. Precedentes.

(...)

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PC-PP nº060025470, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/04/2024).

No caso, tem-se que os documentos juntados se referem a irregularidades
apontadas nos gastos realizados com recursos do Fundo Partidário e Outros Recursos,
os quais serão analisados na nos itens c e d, a seguir.

b) Intempestividade na entrega da prestação de contas:

A Seção de Contas Partidárias apontou o atraso na entrega da prestação de
contas, em afronta ao contido no art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que
estabelece como data final o dia 30 de junho do ano subsequente.

Com efeito, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada em
Num. 43929393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

27/09/2021, portanto fora do prazo previsto no mencionado dispositivo legal.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no
presente caso, não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou
significativamente a análise e a fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-
se de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das
contas.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS. PARTIDO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR
ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA
DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E
DO COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A N Á L I S E D A S C O N T A S . R E S S A L V A .
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.

2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação
está devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.

3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das
contas configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para
ensejar a desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060029537, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação:DJE - DJE, Tomo 156, Data
09/08/2022 - grifamos)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória desta
especializada, revela-se suficiente o apontamento de ressalva neste tópico.

c) Ausência de extrato bancário da conta bancária Fundo Partidário-
Mulher e de aplicação dos recursos do Fundo Partidário para a criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres:
Num. 43929393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

No Parecer Conclusivo foi apontado que, mediante consulta ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, consta registro da conta bancária n°
3098-3, agência 1316, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do órgão partidário
prestador de contas, com abertura em 30/09/2020 e encerramento em 29/01/2021. No
sistema SPCA consta que referida conta é destinada ao Fundo Partidário Mulher,
conforme Demonstrativo de ID 42709649. Registra-se que não foram apresentados os
extratos bancários pelo prestador de contas, tampouco foram enviados extratos
eletrônicos da referida conta bancária pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral.

Foi apontado também, que no exercício de 2020 o Diretório estadual não
aplicou recursos do Fundo Partidário para a criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, artigo 22 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, no valor mínimo de R$ 972,04, que representa 5% da cota de
Fundo Partidário recebida no referido exercício financeiro (R$ 19.440,75).

Os apontamentos são os seguintes:

O prestador, em manifestação (ID 43883020), alegou que diante da
suspensão de atividades além das administrativas, causadas pela pandemia de COVID-
19, não foi possível realizar atividades de promoção e difusão da participação política das
mulheres. Todavia, requer seja aplicado o disposto no artigo 2º da Emenda Constitucional
nº 117/2022, que anistiou os partidos políticos que não observaram o percentual mínimo
de 5% para promover e difundir a participação das mulheres na política, até a data de sua
promulgação.

Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9096/1995 assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o
inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

(...)

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
Num. 43929393 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

campanhas eleitorais de candidatas do partido.

(...)

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério
da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a
que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes
exercícios financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para
utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se
aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no artigo 22 da Resolução nº 23.604/2019
do TSE, que também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo
Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres.

§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por instituto com personalidade
jurídica própria presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional,
conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de cinco por cento do total (art. 44, inciso V,
da Lei nº 9.096/95) .

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.

§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada
sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
previsto no caput, a ser aplicado na mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/95) .

§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.

§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE,
deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em
que conste expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação
mediante o rateio de despesas ordinárias, tais como água, luz, telefone,
Num. 43929393 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

aluguel e similares.

§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar
ao financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos
gastos totais contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo
Partidário, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art.
44 da Lei nº 9.096/1995.

§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a
aplicação de recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a
mesma proporção de candidaturas femininas existentes.

§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem
ser consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à
participação feminina na política, vedado o cômputo da contratação de
serviços administrativos prestados por mulheres.

§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação da Emenda
Constitucional 117/2022 . (Incluído pela Resolução nº 23.703/2022)

No caso, denota-se que o fato de o Partido não ter aplicado qualquer recurso
quanto ao percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, estabelecida no inciso V do
artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, assegura a utilização desses valores nas eleições
subsequentes.

Não obstante, verifica-se que a ausência de efetiva comprovação do
cumprimento da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação
política da mulher, não conduz à condenação nos processos de prestação de contas que
estavam em trâmite até a data da promulgação da EC nº 117/2022.

Nesse sentido, cita-se os seguintes precedente:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.

1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido
Cidadania referente ao exercício financeiro de 2019.

(...)

OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA
Num. 43929393 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.

11. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de
incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de
R$305.473,51 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando R$ 472.168,11 de
R$777.641,62.

CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o
que equivale a 9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.

13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do
fluxo financeiro do partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.

14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de
2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário
de R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular);
b) aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em
julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022.

(Prestação de Contas nº060095308, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO TESOURO
NACIONAL.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res.
TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de
encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de obrigação da
agremiação partidária, ensejando a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer
a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a
Num. 43929393 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

3. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve ser
exigido do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da
despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias.
Precedentes TSE.

4. Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado
em programas de promoção e difusão da participação da mulher não
enseja, por si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº
117/2022, vedada a aplicação de qualquer sanção ao partido.
Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060057712, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/04/2024 - grifamos).

Assim, diante da aplicação do artigo 44, § 9º da Lei nº 9.096/1995 - incluído
pela Resolução nº 23.703/2022 em razão da promulgação da EC nº 117/2022 - e,
considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das
inconsistências, a ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma
do artigo 44, V, da Lei nº 9.096/95 impõe mera ressalva nas contas.

Por derradeiro, destaca-se que, a agremiação deverá transferir R$ 972,04
para conta específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao
citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº
9.096/1995.

d) Inconsistências nos gastos com Fundo Partidário:

A Seção de Contas Partidárias apontou as seguintes irregularidades
remanescentes em despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, no montante
de R$ 5.446,93:

Intimada a se manifestar, a agremiação informou (ID 43883020) que “em que
pese a ausência de documento fiscal, verifica-se que foi juntado aos autos em ids.
43846202 e 43846203 recibos de pagamento pelos serviços prestados. Ainda, observa-se
que os recebedores são prestadores de serviço recorrentes da agremiação, de modo que
fica evidente a contraprestação pelos valores pagos”.

Posteriormente, quando da apresentação de razões finais, o órgão partidário
colacionou petição e documentos no ID 43883020 e seguintes, razão pela qual os autos
foram enviados ao setor técnico para que esclarecesse se havia contraparte no extrato
Num. 43929393 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

bancário do pagamento feito a JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA, no valor de R$
3.946,93, bem como o registro de pagamento do valor retido de INSS R$ 528,00 e de
IRPF 325,07, constante documento juntado no ID 43883021.

Constou do parecer técnico complementar (ID 43907376):

Deste modo, permanecem as inconsistências apontadas, referentes à
ausência de contraparte e de identificação dos referidos pagamentos nos extratos
bancários.

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe sobre a comprovação das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

(...)

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

(...)

V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos;

Ademais, o § 7º do artigo 6º é claro ao estabelecer a necessidade de
identificação da contraparte, bem como do registro de toda a movimentação financeira
nos extratos bancários:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de
acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:

(...)

§ 7º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme
normas específicas do BCB e devem compreender o registro de toda a
movimentação financeira com identificação da contraparte.

Num. 43929393 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

Na hipótese, não restaram suficientemente comprovados os gastos no
montante de R$ 5.446,93, como alegado pelo partido.

As movimentações na conta específica do Fundo Partidário, sem
apresentação da contraparte no extrato bancário, necessário para atestar a regularidade
do gasto, impede a análise da vinculação dessa despesa com a atividade partidária,
conforme determina o artigo 44 da Lei nº 9.096/95.

Deste modo, a utilização de recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação enseja o recolhimento do valor de R$ 5.446,93 ao Tesouro Nacional, com
fulcro no 59, § 2º da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.

Ademais, a irregularidade representa 28% do total de recursos oriundos do
Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o exercício (R$ 19.440,75), razão
pela qual se impõe a desaprovação das contas.

e) Ausência de apresentação de extrato bancário e irregularidades em
receitas e despesas realizadas com outros recursos:

A Seção de Contas Partidárias identificou a falta de apresentação de extrato
bancário da conta “Outros Recursos” (cc 2907-3, ag 370 da Caixa), bem como
inconsistências nas receitas e despesas registradas, conforme os seguintes
apontamentos:

Intimado acerca da irregularidade, o prestador apresentou manifestação e
documentos (ID 43883020), razão pela qual foi solicitado ao setor técnico esclarecer
acerca dos pagamentos realizados a JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA.

A Seção de Contas Partidárias emitiu parecer técnico complementar (ID
43907376), consignando o seguinte:

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE é clara ao dispor acerca da identificação
de doador e beneficiário nas movimentações financeiras:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou
contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou do contribuinte ou no
CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de
candidatos.

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão
Num. 43929393 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas
de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

(...)

§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.

No presente caso, em que pese a documentação apresentada, constata-se a
ausência de identificação da contraparte em diversas movimentações da conta “Outros
Recursos” (créditos de R$ 56,34 e débitos de R$ 17.080,00), além de divergência no
registro de tarifas bancárias (R$ 51,46), que perfazem montante significativo - R$
17.187,80 - e compromete a regularidade das contas.

Não obstante, considerando que a inconsistência apontada se refere a
movimentação de recursos privados, não há que se falar em recolhimento dos referidos
valores aos cofres públicos, por ausência de previsão legal.

II. Em conclusão, percebe-se que as inconsistências analisadas somam o
valor de R$ 22.634,73 e correspondem a percentual expressivo (61,84%) em relação aos
recursos recebidos no exercício (R$ 36.602,39), de modo que compromete a regularidade
e a transparência das contas, mormente porque além das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mister a
desaprovação das contas.

Nesse sentido:

(...) 4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência
desse Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). (...)

[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

III. Penalidade:
Num. 43929393 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

A desaprovação das contas do partido implica a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei
nº 9.096/1995, art. 37), como dispõe o art. 48, da Resolução nº 23.604/2019, cujo
procedimento é o seguinte:

Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até
20% (vinte por cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95) .

§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (art. 37, § 2º, da Lei nº
9.096/95) .

§ 2º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de
forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de
quotas do Fundo Partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor
mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou pelo
tribunal competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a
acumulação de sanções (art. 37, § 3º, da Lei 9.096/97) .

§ 3º Para o cálculo do número de meses em que a sanção será aplicada, a
Justiça Eleitoral deverá observar a proporção entre o valor da irregularidade e
o valor dos recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário
estiver recebendo no momento da decisão.

§ 4º O pagamento da sanção imposta ao órgão do partido político que faça
jus ao recebimento de recursos provenientes do fundo partidário, nos termos
do art. 17, § 3º, da Constituição da República , observada a gradação prevista
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 97 , deve ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se
que:

I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser
efetuado pelo TSE, no momento da distribuição das quotas do Fundo
Partidário;

II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do
repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;

III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do
respectivo comprovante no processo da prestação de contas em que foi
aplicada a sanção; e

IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais
que permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento
Num. 43929393 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.

No caso, considerando que as irregularidades atingiram R$ 22.634,73, que
corresponde a 61,84% das receitas operacionais brutas referentes ao exercício de 2020
(R$ 36.602,39), entende-se razoável a aplicação de multa no mesmo patamar da
irregularidade, ou seja 3/5, que representa 12% das inconsistências, ou seja, R$ 2.716,17
.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, III, da Resolução nº 23.604/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do Partido Comunista
no Paraná, referente ao exercício financeiro de 2020, determinando ao partido:

a) a aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da
decisão, do valor de R$ 972,04 para conta específica, juntando comprovante nestes
autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%,
na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº 9.096/1995;

b) a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 5.446,93, relativo às
despesas realizadas indevidamente com recursos oriundos do Fundo
Partidário, nos termos da fundamentação; e

c) o pagamento de multa de 12% sobre o montante das irregularidades
somadas (R$ 22.634,73), no valor R$ 2.716,17.

Oficie-se o Diretório Nacional do Partido Comunista para execução deste
julgado.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600147-89.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: PCDOB -
65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ
BARZ, JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA - Advogado dos RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679.
Num. 43929393 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929393 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/08/2024 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080908020624800000042883607
Número do documento: 24080908020624800000042883607
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/08/2024 12:17:36